Tribunal: TJDFT
Processo: 0004278-63.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004278-63.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA SANTOS DE AGUIAR REIS, MARIA VIEIRA CAVALCANTE, MARINEIDE LIDIA DOS SANTOS, MARIO PEREIRA DOS SANTOS, MARISETE BATISTA XAVIER RIBEIRO, NANCI TERESINHA FONTINELI DE OLIVEIRA, NATALICIA ALVES DA ROCHA FERREIRA, NEIDE MARIA DE FATIMA DA SILVA, NEUZA DOS REIS, NUCIA FERREIRA ALBERNAZ, PEDRO JAKSON ABREU DA SILVA, ROSE MARY SANTANA BATISTA, ROSILENE SILVA MARTINS, ROSSILEA SILVA DE FARIAS, SILVIA SOUSA FERREIRA DOS SANTOS, SISINO MARTINS SOARES, VALDIR VIEIRA DOS SANTOS, VALTECY MANOEL PEDROSO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. 1. Examinando melhor os presentes autos, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22027678. Diante disso, revogo a decisão ID 23847444, que deferiu a habilitação de cessionário para empresa CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (00.057.240/0001-22), a partir de premissa não anteriormente considerada. 2. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22027676), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) PEDRO JAKSON ABREU DA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) dos sócios que firmaram as procurações a que se refere o ID 22027677, págs 18/21; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar a escritura pública de cessão de direitos do credor originário G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, de modo a comprovar a cadeia dominial do crédito. g) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; h) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; i) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e j) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto